Tribunal: TJSP
Processo: 2230559-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Inclusão de débito na plataforma "Acordo Certo". Serviço que, assim como a denominada "Serasa Limpa Nome", não encerra potencialidade lesiva. Considerações de que o débito existe, apesar de finda a exigibilidade por força da prescrição. Não preenchidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, sobretudo no que tange ao risco de dano grave ou e difícil

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Inclusão de débito na plataforma "Acordo Certo". Serviço que, assim como a denominada "Serasa Limpa Nome", não encerra potencialidade lesiva. Considerações de que o débito existe, apesar de finda a exigibilidade por força da prescrição. Não preenchidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, sobretudo no que tange ao risco de dano grave ou e difícil reparação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.